Tribunal: TCU
Processo: 043.794/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 643/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.794/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Ervilha Rodrigues (XXX.707.156-XX); Gisleine Batistela (XXX.824.629-XX); Henrique Vieira dos Santos (XXX.931.101-XX); Maria do Socorro Coimbra Lopes Bonfim (XXX.194.853-XX); Neide de Oliveira Tazinazzo (XXX.134.469-XX); Nelio Silva Cerqueira (XXX.776.665-XX); Rafaella Braga de Araujo (XXX.256.565-XX); Renato Silva de Castro (XXX.876.606-XX); Rodrigo Stucki (XXX.098.841-XX); Ubiratan Porto da Silva (XXX.007.007-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.